Tribunal: TJDFT
Processo: 0725270-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO. ELEIÇÕES FUTURAS. PERÍODO DIVERSO. AÇÃO PRINCIPAL. OBJETO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE.
I – Os requisitos para a tutela cautelar estão previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
II – Considerando que o agravante postula no pedido cautelar incidental, a suspensão das eleições futuras da associação agravada (mandato de 2020/2023), ou seja, de mandato diverso do impugnado na ação de conhecimento (mandato de 2017/2020), fora dos limites objetivos da ação principal, inviável o deferimento da medida.
III – Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o Agravo Interno.